Tribunal: TJMT
Processo: 1005880-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRURGICO. VITRECTOMIA E CATARATA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO JÁ REALIZADO. PRETENSÃO PARA QUE A DECISÃO AGRAVADA NÃO SURTA EFEITOS EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO ATÉ O PROVIMENTO FINAL RECURSAL. REJEITADA. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar para que a decisão agravada, consistente na obrigação, de forma solidária, do Agravante e do Estado de Mato Grosso, no prazo de 5 (cinco) dias, suportem os custos decorrentes com os procedimentos cirúrgicos e tratamentos necessários no olho da Agravada, seja suspensa em relação ao Município ou que se estabeleça um prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias para o seu cumprimento.
Agravo de Instrumento improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1005880-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento do SUS, Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MAISA COSTA NASCIMENTO - CPF: 051.550.481-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ARIPUANÃ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MAISA COSTA NASCIMENTO - CPF: 051.550.481-50 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020